Tribunal: TJDFT
Processo: 0754190-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Mútuo bancário. Cancelamento da autorização de débito em conta. Resolução 4.790/2020 do bacen. Tema 1.085/STJ. probabilidade do direito. Ausência. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos previamente autorizados, realizados em conta corrente, formulado com fundamento na Resolução BACEN n. 4.790/2020.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar pleiteada.
III. Razões de decidir 3. O desconto de parcelas de empréstimos bancários diretamente em conta corrente é lícito quando há autorização expressa, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085).
4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura o direito ao cancelamento de autorização de débito apenas em situações de não reconhecimento da autorização, não se aplicando, portanto, ao caso de autorização válida e expressa.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN n. 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085 do STJ.